Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1049 DO STJ. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO SEM COMUNICAR AO FISCO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DO TÍTULO PRESENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.
2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional.
3. A demora na efetivação do referido despacho, ato de competência exclusiva do Juiz, afasta a hipótese de prescrição conforme orienta a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, por configurar falha atribuível ao Poder Judiciário.
4. A responsabilidade tributária decorrente da sucessão entre as empresas está disciplinada no art. 132 do CTN. Assim, nos processos de Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão Empresarial, ou seja, quando ocorre a transferência da propriedade do estabelecimento para outra empresa, configura-se a sucessão empresarial, na qual os direitos e encargos de natureza tributária são transmitidos à instituição que prosseguir explorando a atividade.
5. Tratando-se de substituição processual por sucessão, e não por modificação do sujeito passivo, não se aplica a Súmula 392 do STJ, no qual “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”, não sendo necessário assim substituir a CDA.
6. O Embargante, ora Executado, não comprovou nos autos a atualização dos dados perante a Secretaria da Receita do Distrito Federal, o que faz incidir à hipótese a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.049, segundo a qual "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco".
7. Não há se falar em nulidade das CDAs que instruem o feito executivo, uma vez que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem como do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execuções fiscais.
8. Descabe a arguição de eventual inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.431/1985, vez que a Constituição Federal prevê a competência do Distrito Federal e dos Estados para instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, nos termos do art. 155, inc. III, da CF.
9. Em sendo considerável o valor atribuído à causa, incidirá a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência com base nesse parâmetro. Nessa situação, não é cabível o arbitramento dos honorários de forma equitativa com observância da tabela da OAB, que é um referencial passível de consideração, porém não vincula o órgão julgador. Pois, a norma do art. 85, § 4o, do CPC, prepondera sobre a regra dos §§ 8o e 8o-A, do mesmo artigo processual.
10. Apelações desprovidas. Honorários advocatícios não majorados, em razão da sucumbência recíproca.